Tribunal: STF
Processo: Rcl 42607
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Jether Jorge Caldas, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária de Alagoas, nos autos do Processo 0527607-17.2019.4.05.8300.
    Na petição inicial, a parte narra que o Juízo reclamado julgou improcedente a ação em que buscava o reconhecimento do seu direito de revisar a forma de remuneração e atualização das contas de FGTS.
    Sustenta que tramita nesta Corte a ADI 5.090, que se refere à questão tratada no ato reclamado, de forma que o caso é de sobrestamento do feito.
    Assim, requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF. No mérito, pede a cassação da decisão proferida após a determinação de sobrestamento pelo STF e o consequente sobrestamento dos autos.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 8)
    Citada, a Caixa Econômica Federal – CEF, apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação (eDOC 11).
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 14)
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório.
    Decido.
    Destaco inicialmente que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Em suas razões, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADI 5.090-MC, fundada na negativa de suspensão do processo na origem, no qual se busca a revisão do critério de correção monetária dos saldos da conta do FGTS. A esse propósito, transcrevo abaixo trecho da sentença proferida:
    “1. Trata-se de demanda ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, onde a parte autora pleiteia o reconhecimento da insubsistência da Taxa Referencial – TR como índice de correção de sua conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, pleiteando que mencionado referencial seja substituído por indicador que garanta a adequada correção monetária dos valores depositados. 
    (…)
    3. Quanto à preliminar suscitada, afasto-a por, no entender deste Magistrado, não haver obrigatoriedade de suspensão imediata do processo na primeira instância, eis que o objetivo da medida seria evitar o trânsito em julgado de eventual título. Bem por isso, nada impede que a Turma Recursal suspenda o feito quando do exame de eventual recurso.
    (...)
    24. No caso dos autos, parece-me haver, diante das características do FGTS e na hipótese de acolherem-se os argumentos da exordial, uma indevida intromissão do Judiciário em arena própria da decisão política, adentrando em tema sobre a qual há regras claras e expressas tratando do tema. Desconsiderá-las, neste caso, parece-me inadequado. Parece mais razoável compreender que os aplicadores do direito (notadamente os juízes), para atingir as resoluções dos casos concretos (mesmo quando diante de preceitos de sentido abrangente), malgrado façam trabalho inventivo, perpetram-no dentro de fronteiras, balizas que estabelecem parâmetros decisórios. Os documentos legislativos enunciam conteúdos mínimos e vinculantes para o aplicador, que não dispõe de uma liberdade absoluta para encontrar as saídas (juridicamente válidas) para os problemas. 
    25. Embora sob nova roupagem, não se deve olvidar que o trabalho do Judiciário continua a representar meio para corrigir e/ou prevenir ilegalidades. Quanto mais dilatado o atendimento espontâneo dos preceitos normativos, menores as necessidades corretivas. Isso se aplica, igualmente, à profundidade da análise judicial. Caso afirmada uma completa ineficiência ou precariedade de um determinado direito, o Poder Judiciário tende a atuar com mais vigor. Exigências de correções pontuais, por outro lado, implicam tarefa menos invasiva e atividades interpretativas/criativas menos abrangentes.
    26. Isso porque a desconsideração das regras estabelecidas pelo legislador não pode ser feita sem critérios claros. O autor, bem visto, pretende a mudança de um critério eleito pelo Parlamento por outro parâmetro, esse último escolhido pelo Judiciário. Enfocar a importância das regras para a estabilidade das relações sociais e como fundamentos legítimos e democráticos na resolução de problemas jurídicos, ou para a salvaguarda do princípio da isonomia, não significa, importante ressaltar, qualquer compromisso com a tese de que juiz é um aplicador autômato do direito e que deva haver uma exegese literal dos textos, afastada dos princípios constitucionais e dos valores influentes sobre o sistema jurídico.
    27. Quer em assuntos predominantemente privados, seja no funcionamento do Estado e suas diversas relações (internas e externas), existem regras normatizadoras, formadas a partir da estrutura típica dessas espécies normativas. Preceitos dessa categoria, quer pela quantidade, quer pelos assuntos que tratam, quer, enfim, por seu enquadramento sistemático, representam aspecto essencial do fenômeno jurídico. Apesar dessa insofismável realidade normativa, existe uma tendência a desconsiderar, como fundamentos decisórios, as regras jurídicas, relegando-as a plano secundário ou até mesmo totalmente eclipsadas pelo uso de outros padrões decisórios.
    28. No caso deste feito, há menção a alguns princípios constitucionais, sem que, no entanto, a parte autora tenha demonstrado, concretamente e através de apontamentos analíticos, a forma como se mostrariam vilipendiados neste caso. Faltaram indicações claras sobre a forma como tais primados alcançariam a situação concreta, inexistindo qualquer fundamentação consistente nesse sentido.
    29. Há um preconceito de que aplicar regras conduz a uma opção formalista ou de positivismo extremado, e que o uso dos princípios é sempre ‘avançado’, ‘progressista’ e ‘socialmente responsável’.
    30. Essas conclusões são, a nosso sentir, equívocas. A aplicação dos princípios – e dentre tantos pontos controversos, esse apresenta algum consenso – é revestida de certa dose de incerteza, haja vista as características daquela espécie normativa. A ponderação, técnica largamente utilizada como parâmetro de manejo dos princípios, é um procedimento complexo, influenciado por fatores vários (inclusive de ordem social, valorativa e dogmática), inexistindo garantias de que resultados socialmente indesejáveis e mesmo retrógrados sejam alcançados. Mesmo porque, para uma boa parte dos problemas jurídicos, somente é possível alcançar uma resposta racionalmente fundamentada, não parâmetros de verdade.
    31. A depender das circunstâncias, nada impede que, no futuro, os mesmos raciocínios utilizados para conquistas sociais e superação de preconceitos sejam usados no sentido oposto, porquanto os resultados da interpretação e aplicação dos princípios nem sempre são orientados para a efetividade dos direitos. Não se está a dizer que a exegese e uso dos princípios seja procedimento irracional ou desprovido de qualquer base de coerência. Há excelentes métodos construídos pela dogmática e jurisprudência aptos a enfrentar o problema, mas que não afastam a indesejável incerteza sobre a maneira como os problemas são resolvidos no presente e serão deliberados no futuro.
    32. Não se pode, ademais, desmerecer o que ficou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no corpo da Súmula 459: ‘A Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de correção monetária, aos débitos com o FGTS recolhidos pelo empregador mas não repassados ao fundo.’ Segundo a mesma linha exposta nesta sentença, em decisório recente, o Egrégio TRF da 5ª Região estabeleceu, in verbis:
    (…)
    33. Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, deixando de condenar a parte autora em custas e honorários advocatícios, mercê do que prescreve o art. 55, da Lei nº. 9.099/95”. (eDOC 5)
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.
    Registre-se que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090-MC para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)
    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.
    Assim, entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a sentença reclamada (eDOC 5) e determinar o sobrestamento do Processo 0527607-17.2019.4.05.8300, em trâmite na 6ª Vara do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária de Alagoas, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090.  
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente